Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO, EMBARGOS À EXECUÇÃO, TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, nos quais a embargante pede o reconhecimento da nulidade da execução. Argumenta que o contato de honorários advocatícios e seus aditivos firmados entre as partes não podem ser considerados títulos executivos, alegando que uma das testemunhas é inidônea, por ser amiga íntima do embargado. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, reconhecendo a força executiva do contrato e dos aditivos. Os honorários arbitrados pela decisão que admitiu a execução foram majorados de 10% para 15% do valor atualizado do débito principal, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 827 do Código de Processo Civil. 1.2. Nas razões da apelação, a executada pede a reforma da sentença, para que seja declarada a ausência de título executivo e, consequentemente, extinta a execução.

2. A prestação de serviço de advocacia pelo exequente não foi impugnada pela embargante, ora recorrente. A executada aponta somente a irregularidade formal de que uma das testemunhas que subscreveu o contrato seria inidônea.

3. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 3.1. Outrossim, o Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, em seu art. 24, não exige a assinatura de duas testemunhas para que o contrato de honorários seja considerado título executivo.

4. A exequente não logrou demonstrar a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado no contrato de prestação de serviços advocatícios e respectivos aditivos.

5. Jurisprudência: “O art. 24 da Lei 8906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe que os contratos de honorários advocatícios prescindem da assinatura de duas testemunhas para serem considerados como título executivo. (...)” (20080110387596APC, Relator: Ana Cantarino, 1a Turma Cível, DJE: 11/10/2012).

6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 15% para 17% do valor atualizado do débito principal, que segundo o exequente, em 11/11/2020, era de R$ 21.218,10 (vinte e um mil duzentos e dezoito reais e dez centavos).

7. Apelação improvida.